Tribunal: CARF
Processo: 10980.007337/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.007337/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.976 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de janeiro de 2021
Recorrente
A. GNATTA & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005
LEGITIMIDADE
ATIVA.
REPRESENTAÇÃO.
ALTERAÇÃO
DE
DIRETORIA DA RECORRENTE.
A outorga de mandato é ato realizado pela pessoa jurídica, presentada por seus
diretores, de modo que a simples alteração da diretoria não tem o condão de
revogar os poderes outorgados.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável à matéria resulta que a
apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova da Área de Preservação
Permanente, passível de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser
comprovada por outros meios.
Tendo sido comprovada a Área de Preservação Permanente, e em face da não
necessidade de sua apresentação, deve ser restabelecida a área glosada.
ÁREA DE RESERVA LEGAL (ARL). AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA
DO IMÓVEL. NECESSIDADE.
A aplicação da isenção de ITR está condicionada à prévia averbação da área de
reserva legal (ARL) na matrícula do imóvel, perante o registro público, à data
do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
restabelecer uma área de preservação permanente de 89,1 ha. Vencidos os conselheiros Rodrigo
Lopes Araújo (relator), José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e André Luis Ulrich Pinto que
negavam provimento ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Andréa
Viana Arrais Egypto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.007337/2008-71
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.976 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007337/2008-71

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração referente ao imposto sobre a propriedade
territorial rural (ITR) do imóvel “Colônia Mandury Lote no 10 – NIRF 3678622-5”, referente a:
a) Falta de comprovação da área de preservação permanente (APP)
b) Falta de comprovação da área de reserva legal (ARL);
c) Falta de comprovação do valor de terra nua (VTN) declarado.

De acordo com o relatório fiscal (e-fls. 24-28):,
O contribuinte dentro do prazo estipulado não atendeu a intimação recebida, não
apresentou a documentação comprobatória solicitada e não manifestou qualquer
justificativa para não apresentar os documentos pedidos.

Ciência da autuação no dia 02/06/2008, conforme aviso de recebimento (AR e-fl.
31)

Impugnação (e-fls. 32-38) alegando que:
 O imóvel foi abrangido pelo Decreto 5591 de 02 de Outubro de 1978;
 A área de preservação e reflorestamento foi devidamente averbada junto
ao Registro de Imóveis de Morretes desde 01/06/1971.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Decisão (e-fls. 59-65) com a seguinte ementa:
Área de Preservação Permanente. Área de Reserva Legal. ADA.
A exclusão das áreas declaradas como preservação permanente e de utilização limitada
da área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada ao
reconhecimento delas pelo Ibama ou por órgão estadual competente, mediante Ato
Declaratório Ambiental (ADA), e/ou comprovação de protocolo de requerimento desse
ato àqueles órgãos, no prazo de seis meses, contado da data da entrega da DITR a quese
referir. -
Valor da Terra Nua - VTN
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.976 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007337/2008-71

Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.
Juros de mora. Multa de Oficio Lançada.
E cabível a cobrança de juros de mora equivalentes A taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (Selic), e da multa de oficio por expressa previsão
legal.

Ciência do acórdão em 09/11/2010, conforme AR (e-fl. 68)

Recurso voluntário (e-fls. 69-74) apresentado em 08/12/2010 com as seguintes
alegações:
 Que a impugnação foi apresentada por pessoa que não detinha poderes de
representação;
 Que o imóvel está parcialmente dentro da Área Especial do Parque
Marumbi, aprovado pelo Decreto Estadual 4.484/81, ratificando a
declaração de florestas nativas;
 Que o imóvel tem 195,54 ha de mata nativa, 108 ha de capoeira e 101 ha
de cultura, conforme certidão;
 Que o imóvel tem 85,60 ha de reserva legal e 89,10 ha de preservação
permanente;
 Que da área remanescente de 256,23 ha, apenas 80 ha são para agricultura
permanente;
 Que o VTN arbitrado deveria considerar somente as áreas fora do Parque
do Marumbi e da área de interesse especial do Marumbi;

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Preliminar – Representação no PAF
A recorrente afirma que a pessoa que apresentou a impugnação não detinha
poderes de representação da pessoa jurídica autuada. Informa que a escritura pública datada de
03/01/2006, dando poderes a terceiro para representar a empresa, não permite a representação em
processo administrativo fiscal. Ainda, essa escritura teria perdido seus efeitos em 02/04/2007,
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.976 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007337/2008-71

data em que o contrato social foi alterado e Luis Alfredo Gnatta passou a ser legítimo
representante da empresa.
Sustenta, desse modo, que Luis Alfredo Gnatta, representante legal da pessoa
jurídica, teria sido impossibilitado de exercer a ampla defesa.
A alegação não merece prosperar.
No documento de e-fl. 42 se verifica que a procuração outorgada pela empresa em
03/01/2006 conferia “amplos e ilimitados poderes para representar a empresa outorgante nos
negócios de seus interesses” a Carlos Alberto Gnatta Filho, inclusive “representar a outorgante
perante qualquer repartição pública federal”, sem prazo determinado e sem cláusula vedando o
subestabelecimento. Os poderes foram outorgados pela pessoa jurídica e não por seus
administradores, de modo que a simples alteração do sócio administrador não tem o condão de
revogar tais poderes. Como não consta ter havido revogação ou renúncia ao mandato, ainda era
possível seu o exercício.
Constata-se ainda que a ciência do auto de infração - plenamente regular, o que
inclusive é admitido pela recorrente - foi dada diretamente a Luis Alfredo Gnatta, já então sócio
administrador da empresa. O aviso de recebimento da correspondência (AR e-fl. 31) foi por ele
assinado, de modo que não havia qualquer impedimento ao exercício da defesa.
Não é crível que o sócio administrador da empresa, diretamente cientificado em
02/06/2008, não estivesse de acordo com a impugnação apresentada em 02/07/2008.
Ademais, no âmbito do processo administrativo fiscal, privilegiando os princípios
do contraditório e ampla defesa, trata-se como medida excepcional o não conhecimento das
peças de defesa, inclusive admitindo-se a possibilidade de saneamento, dentro do prazo fixado,
das irregularidades na representação processual. Contudo, o caso aqui é o inverso: fosse admitida
a ilegitimidade na representação o efeito seria prejudicial à defesa da recorrente, pois seria
necessário reconhecer que não houve apresentação de impugnação – e, portanto, não instauração
do contencioso - após a ciência regular da autuação.

Áreas de Preservação Permanente – Reserva Legal
A fiscalização teceu uma série de considerações acerca da realidade do imóvel e
das provas não apresentadas, sendo possível destacar:

O imóvel se encontra, inserido dentro do bioma da Mata Atlântica, regulada pelo
Decreto 750/93, o qual impõe condições para a supressão e a exploração da mata nativa.
No artigo 2o diz que poderá ser efetuada a exploração seletiva de determinadas espécies
nas áreas cobertas inclusive por vegetação primária ou nos estágios avançado de
regeneração da Mata Atlântica, desde que observados alguns requisitos, como os
exigidos pelo órgão ambiental competente para a aprovação de um plano de manejo em
floresta nativa de forma sustentada.
o contribuinte tinha a sua disposição à legislação pertinente que permitia utilizar o
imóvel com atividade rural, como também, explorar o imóvel através de um plano de
manejo em floresta nativa de forma sustentada, nos termos regulamentados por ato do
IBAMA, Resolução conjunta IBAMA/SEMA-PR no 001/2002 e No001/2005, onde
poderia assegurar a Manutenção da floresta nativa, com geração de empregos e extração
de produtos florestais, colaborando também com a preservação do meio ambiente e com
a correta utilização da terra, cumprindo assim, sua função social do imóvel. E que o
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.976 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007337/2008-71

imóvel foi utilizado com atividade rural, em área de 100,0 ha, nos exercícios de
2004 e 2005
(...)
tendo em vista a falta da apresentação do ADA - Ato Declaratório Ambiental; do
Laudo técnico emitido por profissional habilitado no caso da existência de áreas de
preservação permanente de que trata o art. 2° da Lei 4.771 de 15 de setembro de 1965;
ausência da Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele
esteja inserido em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art.
3° da Lei 4.771/65, com base no disposto pelo inciso III, art. 149 da Lei n° 5.172/66,
foram efetuadas as glosas das áreas relativas às áreas de Preservação Permanente de
90,0 ha, declaradas nos exercícios de 2004 e 2005.
Tendo em vista a falta de apresentação da cópia da matrícula do registro
imobiliário caso exista averbação e áreas de reserva legal, de reserva particular do
patrimônio natural ou servidão florestal; ausência da cópia do Termo de
Responsabilidade de averbação da reserva legal ou Termo de Ajustamento de Conduta
da reserva legal, acompanhada de certidão emitida pelo Cartório de registro de imóveis
comprovando que o imóvel não possui matricula no registro imobiliário, e falta de
apresentação do Ato específico do órgão competente federal ou estadual, caso o
imóvel ou parte dele tenha sido declarado como área de interesse ecológico, com
base no disposto pelo inciso III, art. 149 da Lei n° 5.172/66, foram efetuadas as glosas
das áreas relativas às áreas de Reserva Legal de 100,0 ha, declaradas nos exercícios de
2004 e 2005.

A DRJ, por sua vez, manteve o lançamento pela falta da apresentação do ADA e,
no caso da reserva legal, pela falta de averbação na matrícula do imóvel, nos seguintes termos:
No presente caso, apesar da contribuinte apresentar Memorial Descritivo nos autos, não
há comprovação de que foi apresentado ADA ao Ibama no prazo indicado na IN SRF n°
256, de 11/12/2002
É fundamental ressaltar que em relação às áreas ambientais, com base na legislação de
regência da matéria, exige-se o cumprimento de duas obrigações para acatar a exclusão
das mesmas da incidência do ITR. A primeira é a averbação da área de reserva legal no
Cartório de Registro de Imóveis competente e a outra é que as áreas ambientais
necessitam serem informadas em ADA, protocolizado tempestivamente no Ibama.
(...)
Assim, torna-se imprescindível que as áreas ambientais, para fins de exclusão da
tributação, tenham sido objeto de ADA, protocolado em tempo hábil, no Ibama, além de
ter sido providenciado a averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da
inscrição da matrícula do imóvel.

A recorrente alega que o imóvel encontra-se parcialmente (404,54 hectares de um
total de 435,0) dentro do perímetro da “Área Especial do Parque Marumbi”, aprovado pelo
Decreto Estadual 4.484/1981, “o qual ratificava a declaração de florestas nativas para a área em
questão”. Afirma que, dos 404,54 hectares, 195,54 são de mata nativa, 108 de capoeira e 101
hectares de cultura, conforme certidão do Instituto de Terras e Cartografia (e-fl. 76).
Em relação à área do Parque, esta se revela ser a mesma área de 66.732,99
hectares que deu origem à criação, por meio da Lei Estadual 7.919/1984, da Área de Especial
Interesse Turístico (AEIT) Marumbi. A AEIT Marumbi já foi objeto de apreciação no presente
Conselho, sendo oportuno transcrever o seguinte excerto do voto condutor do Acórdão n° 2801-
002.718:
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.976 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007337/2008-71

O simples fato de o imóvel estar localizado na Área Especial de Interesse Turístico do
Marumbi (AEIT do Marumbi), criada pela Lei 7.919/84 e regulamentada pelo Decreto
5.308/85, como reconhecido naquele acórdão, não é suficiente para que toda a área do
imóvel seja aceita como área de preservação permanente, mas somente aquela que
atenda ao disposto no artigo 3°, da Lei no 4.771/1965, que assim dispõe:
Art. 3o Consideram-se, ainda, de preservação permanentes, quando assim
declaradas por ato do Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação
natural destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.

Veja-se então, que o fato do imóvel estar inserido na referida área não é suficiente
para que sua área seja excluída da base de cálculo do tributo: é necessário o atendimento aos
requisitos específicos da legislação do ITR para fruição da isenção.
Entre tais requisitos se encontra o Ato Declaratório Ambiental, previsto no art. 17-
O da Lei no 6.938/19, com a redação dada pela Lei 10.165/2000:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória

A obrigatoriedade do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR tem
por objetivo permitir a fiscalização por parte do órgão ambiental, dentro do contexto da Política
Nacional do Meio Ambiente. Assim, a exigência de que os proprietários rurais apresentem o
respectivo formulário destina-se a dar conhecimento ao IBAMA das áreas sujeitas à vistoria
prevista no art. 17-O, §5o, da mesma Lei. A partir de então as áreas estão passíveis de serem
supervisionadas pelo órgão competente.
Não é possível dizer que a certidão 488/85, do Instituto de Terras e Cartografia (e-
fl. 76), supra a necessidade de comunicação ao órgão ambiental, pois somente faz referência
genérica ao art. 2o do Decreto 5.591/1978, o qual declarava permanentes as florestas nativas no
então Parque Estadual do Marumbi I. Embora faça menção à presença no imóvel de 195,54 ha de
matas nativas, não é possível, somente com ela, aferir o quanto dessas áreas se encontra dentro
do parque.
Assim, a despeito ter sido apresentado memorial descritivo assinado por
engenheira cartógrafa (e-fl. 80) em que consta a presença no imóvel de 89,11115 ha de APP
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.976 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007337/2008-71

(declarada no valor de 90,0 ha, mas somente 89,10 ha pleiteados pelo recorrente, a falta do ADA
impede sua exclusão da base de cálculo.

Já para a área de reserva legal, em que pese no mesmo memorial conste um valor
de 85,5928 ha (pleiteada pelo recorrente no valor de 85,60 ha (declarada no valor de 100,0 ha,
mas somente 85,60 ha pleiteados pelo recorrente), embora a Súmula CARF no 122 preveja
situação em que o ADA é prescindível, necessária a averbação na matrícula do imóvel, nos
termos do art. 16, §8o da Lei 4.771/1965, em data anterior ao fato gerador, o que não houve para
o imóvel sob exame.

VTN – Arbitramento
Sobre o tema, no recurso voluntário a autuada sustenta a impossibilidade de
arbitramento de área sem valor econômico, dadas as restrições ambientais.
Tal alegação está, portanto, relacionada às matérias anteriormente tratadas, pois
se trata da possibilidade de tributação ou não das áreas ambientais, nos termos do art. 10, II, da
Lei 9.393/1996.
Assim, quanto ao VTN arbitrado, resta reconhecer que se trata de matéria não
contestada, como observado pela decisão de piso:
No que se refere à rejeição do VTN declarado, que a fiscalização entendeu subavaliado,
e arbitramento do novo VTN tributado - com base no art. 14 da Lei n° 9.393/1996, a
contribuinte nada questionou.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 Rejeitar a preliminar; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Voto Vencedor
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Redatora designada.

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.976 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007337/2008-71

Área de Preservação Permanente
Peço vênia ao Ilustre Relator para divergir do seu ponto de vista quanto à Área de
Preservação Permanente.
As razões de decidir da DRJ para negar provimento à impugnação apresentada
pelo contribuinte foi a falta de protocolo tempestivo do ADA, conforme se destaca do seguinte
trecho:
No presente caso, apesar da contribuinte apresentar Memorial Descritivo nos autos, não há
comprovação de que foi apresentado ADA ao Ibama no prazo indicado na IN SRF n° 256, de 11/12/2002.
Dessa forma, com base na questão delimitada da lide, passo à análise da
necessidade do Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado junto ao IBAMA, de forma
tempestiva.
Cabe registrar, nesse ponto, as normas que regulamentam a matéria, em especial o
artigo 10, § 1o, inciso II, e parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação dada pelo artigo 3o da
Medida Provisória no 2.166/2001, nos seguintes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I- VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II- área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.16667, de 2001)
Conforme se verifica dos dispositivos legais acima expostos, a exigência de
requerimento tempestivo do Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, não é, em si,
exclusiva condição eleita pela Lei para que o proprietário rural goze do direito de isenção do ITR
relativo às glebas de terra destinadas à preservação permanente. Isso porque, outros elementos
probatórios poderão demonstrar a efetiva destinação de gleba de terra para fins de proteção
ambiental.
Nessa senda, cabe registrar, concernente às Áreas de Preservação Permanente, , o
Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.976 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007337/2008-71

anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do
cálculo do ITR, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Com efeito, tem-se ainda notícia de que a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos
casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à
isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, sendo que a
referida orientação foi incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer
(art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
Diante do exposto, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de
fruição da isenção do ITR da Área de Preservação Permanente, bastando que o contribuinte
consiga demonstrar, através de provas inequívocas, a existência e a precisa delimitação dessas
áreas.
No caso em apreço, o contribuinte pleiteou o reconhecimento da área de 89,10 ha
a título de preservação permanente, o que restou devidamente comprovado através do memorial
de e-fl. 83, devendo, por conseguinte, ser reconhecida referida área.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
para reconhecer a área de preservação permanente no total de 89,10 ha.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital